Tribunal: TJPA
Processo: 0813045-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813045-03.2025.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS PEREIRA ARAUJO

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a existência de indícios mínimos de autoria delitiva; (ii) saber se a prisão cautelar do paciente foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea; e (iii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de indícios de autoria delitiva exige revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
, razão pela qual a tese não admite conhecimento.

4. A prisão preventiva do paciente está lastreada em fundamentação idônea, fundada na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
empregado, na medida em que o paciente, em regime de comparsaria, teria efetuado disparos de arma de fogo contra agentes de segurança pública durante tentativa de fuga de abordagem policial.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, tampouco justifica a substituição da medida por cautelares diversas, as quais se mostram inadequadas à proteção da ordem pública diante da periculosidade demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A análise aprofundada da existência de indícios de autoria delitiva não pode ser examinada em
habeas corpus
, pois exige análise probatória incompatível com a via eleita. 2. A prisão preventiva é válida quando baseada na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi,
como no caso de disparos contra policiais durante tentativa de fuga. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva nem justificam sua substituição quando a medida é necessária para proteção da ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 750.769/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 804.743/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VINICIUS PEREIRA ARAÚJO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando a ausência de indícios de autoria delitiva e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais favoráveis do coacto.

Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia cautelar, ainda que mediante e expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 27947848) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28765280), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 28890158).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, destaco que o exame da existência de “indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual” (STJ,
AgRg no HC n. 750769/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 18/10/2022), razão pela qual o exame com respeito a alegada fragilidade dos indícios de autoria direta atribuíveis ao paciente não admite conhecimento em sede mandamental.

No mérito, os demais argumentos veiculados na impetração não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo

(ID 27911008, pág. 109-114).

A impetração objetiva a revogação da custódia cautelar sob o argumento de que sua decretação e manutenção se deu à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, com ênfase na viabilidade da substituição do cárcere pelas cautelares do art. 319 do CPP, por deter predicados pessoais favoráveis.

Sem embargo, verifico que a segregação cautelar do paciente foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delitiva e do
modus operandi
empregado, conforme motivação exposta na decisão que manteve a custódia, transcrita no essencial:

“II.1 - Da Tipificação Penal e Gravidade Abstrata

A conduta imputada ao custodiado subsume-se, em tese, aos tipos penais previstos nos artigos 121, §2º, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e cumulado art. 14 da Lei nº 10.826/2003, conforme indiciamento feito pela autoridade policial, notadamente aquelas relacionadas ao emprego de arma de fogo e à prática contra funcionário público no exercício da função.

III.1 - Da Demonstração Objetiva do Risco

O
periculum libertatis
no presente caso não se configura como presunção abstrata ou mera especulação judicial, mas encontra-se objetivamente demonstrado pela própria natureza e circunstâncias do fato criminoso. A utilização de arma de fogo contra agentes públicos, associada ao concurso de pessoas e ao envolvimento de menor, constitui demonstração inequívoca de elevado potencial de reiteração delitiva e de perturbação da ordem pública.

A conduta revela perfil criminológico caracterizado pela ausência de freios inibitórios, desprezo pelas consequências jurídicas dos atos e total indiferença aos valores sociais fundamentais. Tais características, reconhecidas pela literatura criminológica especializada, constituem indicadores objetivos de alto risco de reincidência.

III.2 - Da Ordem Pública como Bem Jurídico Protegido

A ordem pública, enquanto fundamento da prisão preventiva, abrange não apenas a prevenção de novos crimes, mas também a preservação da credibilidade das instituições públicas, a manutenção da paz social e a proteção da coletividade contra condutas que atentem contra a estrutura do Estado Democrático de Direito.

No caso concreto, a agressão armada contra agentes de segurança pública representa ataque direto à autoridade estatal e às instituições responsáveis pela manutenção da ordem. A eventual concessão de liberdade provisória ao custodiado transmitiria à sociedade mensagem de impunidade e tolerância com práticas que corroem os fundamentos da organização social.

A experiência judiciária demonstra que condutas desta natureza, quando não adequadamente coibidas, tendem à escalada e à proliferação, comprometendo a eficácia do sistema de segurança pública e gerando clima de insegurança social. A preservação da ordem pública exige, portanto, resposta estatal firme e proporcional à gravidade da conduta.

III.3 - Da Garantia da Aplicação da Lei Penal

A custódia cautelar revela-se igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando o elevado risco de fuga do custodiado. A gravidade das condutas imputadas e a perspectiva de imposição de pena privativa de liberdade de considerável duração constituem fatores objetivos que elevam significativamente o risco de evasão.

A garantia da aplicação da lei penal não se limita à prevenção da fuga, abrangendo também a necessidade de assegurar que eventual condenação possa ser efetivamente cumprida, preservando-se a credibilidade do sistema de justiça penal e a eficácia da função de prevenção geral da pena.

[...]

IX – CONCLUSÃO

A análise jurídico-dogmática dos autos, aliada à experiência forense acumulada em casos similares, conduz à conclusão inequívoca de que a manutenção da prisão preventiva de VINÍCIUS PEREIRA ARAÚJO constitui medida juridicamente necessária, adequada e proporcional.

A excepcional gravidade da conduta – disparo de arma de fogo contra agentes de segurança pública –, associada ao concurso de pessoas com participação de menor de idade, evidencia acentuado
periculum libertatis
e total incompatibilidade com a concessão de liberdade provisória. Os riscos concretos identificados transcendem a esfera individual, projetando-se sobre bens jurídicos de natureza coletiva e de proteção constitucional qualificada.

A inadequação das medidas cautelares alternativas, demonstrada pela gravidade concreta da conduta e pelo perfil criminológico revelado, torna a custódia cautelar a única medida capaz de neutralizar os riscos identificados e garantir a eficácia da persecução penal.

O Estado-Juiz, investido do poder-dever de proteção dos bens jurídicos fundamentais, não pode se omitir diante de condutas que atentem frontalmente contra as instituições democráticas e a segurança coletiva, sob pena de transmitir à sociedade mensagem de impunidade e comprometer a própria legitimidade do sistema de justiça penal.

X – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312, 313, 315 e 316 do Código de Processo Penal, e considerando a excepcional gravidade da conduta imputada, o elevado
periculum libertatis
demonstrado e a inadequação das medidas cautelares alternativas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, MANTENDO a custódia cautelar de VINÍCIUS PEREIRA ARAÚJO, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”. (ID 27911008, pág. 109-114, grifo nosso).

Nesse contexto, a decisão impugnada não divergiu da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 804.743/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023), tal como retratado nos autos, em que o paciente, em concurso de pessoas com participação de menor, atentou contra a vida agentes de segurança pública mediante disparos de arma de fogo, após tentativa frustrada de se evadir de abordagem policial (ID 27911010, pág. 6-9).

Destarte, clarifico que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, sendo certo que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2025